Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOR VÍTIMA DE FALSO LEILÃO VIRTUAL. PAGAMENTO DO LANCE VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais em decorrência de suposta falha da instituição financeira ré. Ao recurso inominado foi negado provimento, uma vez constatada a culpa exclusiva de terceiro fraudador e da vítima quantos aos fatos narrados e comprovados nos autos, relativos ao chamado “golpe do falso leilão”. A parte autora, inconformada, interpôs embargos de declaração, ao qual também foi negado provimento.

2. Ainda irresignado, o autor interpõe agora novos embargos de declaração, arguindo omissão no julgado. Em seu recurso, o embargante alegou que o acórdão foi omisso porquanto deixou de analisar as teses defendidas por ele no recurso inominado e aplicáveis ao caso concreto, quais sejam: teoria do risco da atividade e a teoria da cegueira deliberada. Alegou, ainda, que o acórdão deixou de analisar o fato de que a instituição financeira não comprovou a regularidade da abertura da conta fraudulenta, a identificação do correntista, e a inversão do ônus da prova. Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para, concedendo-lhes efeitos infringentes, julgar procedente os pedidos iniciais.

3. Inicialmente, ressalta-se que estes embargos de declaração têm conteúdo praticamente idêntico ao anterior. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens 4,5, 6 e 8.

5. O acórdão analisou a responsabilidade da instituição financeira de acordo com o caso concreto, isto é, conforme a movimentação financeira ocorrida (teoria do risco da atividade e da cegueira deliberada), concluindo que não havia como o banco antever que eventual transferência realizada pelo autor seria destinada a estelionatários. Ademais, no caso concreto, a fraude praticada decorreu de ato exclusivamente praticado pelo autor e por terceiro, não se tratando de fortuito interno.

6. No julgado embargado, consignou-se que ainda que a ré trouxesse aos autos a comprovação dos documentos para a abertura da conta do fraudador e se constatasse eventual irregularidade, a responsabilidade pelo ocorrido não poderia ser imputada à instituição financeira. Repise-se que, no caso, a culpa do evento danoso decorreu de culpa exclusiva do autor e de terceiro, que não se certificou da regularidade do leilão. Conclui-se, portanto, que se afastou a responsabilidade do banco, ainda que não tivesse sido observada a Resolução 2.025/93 do BACEN.

7. Por fim, em relação ao pedido para informações quanto aos dados pessoais do correntista para qual o montante financeiro foi transferido, frise-se que o autor possui o nome completo, CPF e dados bancários, sem os quais não poderia ter realizado a transferência, os quais estão indicados do boletim de ocorrência (29210959). Como dito no acórdão, por se tratar de fraude, o autor pode solicitar eventuais informações complementares ao banco, à autoridade policial que investiga o caso e, ainda, em juízo, caso opte por ingressar com ação de indenização contra o fraudador.

8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada, advertindo-se que a insistência com a apresentação de novos embargos dará lugar à aplicação das sanções previstas na legislação (art. 1.026, § 2o, do CPC),

9. Embargos conhecidos e rejeitados.